Tribunal: TJBA
Processo: 0554485-45.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554485-45.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARILDA COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA ALZIRA DOS ANJOS

APELADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS DE ALMEIDA, TANIA MARIA DA CUNHA GUEDES SOUSA FREIRE, MARLON BRUNO COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS NÃO APRECIADO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de apreciação da petição com quesitos complementares configura omissão relevante, pois impede o devido contraditório e a ampla defesa no tocante à prova pericial.

A sentença proferida sem oportunizar manifestação sobre os esclarecimentos técnicos viola o art. 477, § 2º, do CPC, comprometendo a validade da decisão.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece que a negativa implícita de produção de prova pericial suplementar caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação do julgado.

A decisão agravada
se
encontra devidamente fundamentada e em consonância com os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, razão pela qual deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno de
Id.
82955083
, tendo como
Agravante - TOYOTA DO BRASIL LTDA
e, como
Agravad
a
- MARILDA COSTA DA SILVA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/
1